Tribunal: TJSP
Processo: 1004771-74.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação – Ação declaratória negativa de propriedade c.c. declaratória de inexigibilidade de débito fiscal – Inexistência de responsabilidade solidária pelo pagamento de IPVA quando há prova de transferência da propriedade – Inaplicabilidade do art. 134 do CTB e do art. 6o, II, da Lei Est. no 13.296, de 23/12/2008 – Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004771-74.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante CARLOS
CUNHA VEICULOS E PEÇAS LTDA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004771-74.2019.8.26.0604 -Voto no 39.860
2
Apelação Cível no 1004771-74.2019.8.26.0604
Apelante: Carlos Cunha Veiculos e Peças Ltda
Apelados: Estado de São Paulo e Departamento Estadual de Trânsito -
Detran
Comarca: Sumaré
Voto no 39.860
Apelação Ação declaratória negativa de propriedade c.c.
declaratória de inexigibilidade de débito fiscal Inexistência
de responsabilidade solidária pelo pagamento de IPVA quando
há prova de transferência da propriedade Inaplicabilidade do
art. 134 do CTB e do art. 6o, II, da Lei Est. no 13.296, de
23/12/2008 Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de ação declaratória negativa de
propriedade c.c. declaratória de inexigibilidade de débito fiscal movida
por Carlos Cunha Veículos e Peças Ltda em face da Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, objetivando, em suma, a procedência da
demanda, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade dos débitos
tributários posteriores à alienação de veículo, com o cancelamento do
correspondente protesto e exclusão do seu nome do CADIN e da Dívida
Ativa.
A tutela de urgência foi deferida mediante
depósito em caução (fls. 41).
A r. sentença de fls. 76/78, prolatada pela MMa.
Ana Lia Beall, julgou improcedente a demanda, revogando a tutela
cautelar, com o levantamento do seu montante pela Fazenda, após o
trânsito em julgado.
Em face da sucumbência, condenou a Autora ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004771-74.2019.8.26.0604 -Voto no 39.860
3
pagamento das custas e despesas processuais mais honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8o, do
CPC.
Inconformada, sobreveio apelo da parte autora,
pugnando pela reforma da r. sentença, com vistas ao reconhecimento
da procedência da demanda, sob o argumento de que não pode ser
responsabilizada pelo pagamento de débito tributário lançado em seu
nome após a alienação do veículo (fls. 81/91).
Resposta às fls. 114/117.
É o relatório.
De início, agiu com acerto a Magistrada “a quo”
ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda
Pública, vez que o polo ativo da demanda em comento é ocupado por
pessoa jurídica.
Da mesma forma, a alegação de ilegitimidade
passiva da Fazenda Estadual não merece prosperar, visto que a
demanda possui natureza declaratória, a envolver relação jurídica
tributária entre as partes, restando afastada, assim, a competência do
DETRAN, como mero órgão de trânsito.
Dito isso, passa-se ao exame do mérito.
De acordo com o artigo 134 do Código de
Trânsito Brasileiro, “no caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito
do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do
comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado
e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004771-74.2019.8.26.0604 -Voto no 39.860
4
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”.
Em que pese a redação do dispositivo em
destaque, a jurisprudência deste C. Tribunal1 e do Superior Tribunal de
Justiça2 , perfilha o entendimento segundo o qual, uma vez
comprovada a alienação do veículo a terceiro, não se mostra razoável
responsabilização do alienante pelo pagamento do IPVA devido
posteriormente.3
Noutro giro, o art. 134 do CTB versa, unicamente, a
respeito das penalidades incidentes sobre o veículo alienado, logo, não
é viável a ampliação do alcance da disposição, para abranger os
tributos que incidem sobre o bem.
A respeito do tema, colaciona-se ainda julgado
desta Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - IPVA -
Comprovação de alienação do veículo a terceiro -
Irrelevância da comunicação da venda ao órgão de trânsito
- Inaplicabilidade da legislação correlata que atribui
responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo ao
alienante que não comunicar a ocorrência ao órgão público
encarregado, eis que provada a tradição do veículo -
Responsabilidade solidária do antigo proprietário não
caracterizada - Precedentes - Hipótese em que o autor
1 Apelação no 1016106-44.2014.8.26.0482, Relator Desembargador Manoel Ribeiro, 8a
Câmara de Direito Público, j. 05/04/2017; Apelação n. 1004233-41.2015.8.26.0602,
Relator Desembargador Marcelo Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j.
14/03/2017; e Apelação n. 1017933-48.2016.8.26.0053, Relator Desembargador Osvaldo
de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j. 12/04/2017.
2 REsp 1116937/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
01/10/2009, DJe 08/10/2009; REsp 938.553/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 08/06/2009.
3 Nesse sentido é a dicção da Súmula n. 585 do C. Superior Tribunal de Justiça, que
prevê: A responsabilidade solidária do exproprietário, prevista no art. 134 do Código
de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor,
no que se refere ao período posterior à sua alienação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004771-74.2019.8.26.0604 -Voto no 39.860
5
procedeu ao bloqueio junto ao Detran, pela falta de
transferência posterior notícia de desbloqueio existência de
registro no Detran, de ocorrência de delito de estelionato.
Recurso provido.” (Apelação no 1009473-92.2014.8.26.0554,
Relator Camargo Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. em
11/09/2018)
“APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
c/c Dano Moral - IPVA dos exercícios de 2009 a 2014 -
Sentença de improcedência pronunciada em primeiro grau -
Alienação do veículo em 08/2015 para terceiros. Ausência
de comunicação da transferência da propriedade do bem
móvel - Inaplicabilidade do art. 134 do CTB ao IPVA -
Declaração (datada de 13/03/2014) do atual comprador do
veículo assumindo as dívidas relativas ao período posterior à
venda - Inexigibilidade dos débito a partir da alienação
Indenização por danos morais Descabimento - Inscrição do
nome da apelante no CADIN em data anterior à declaração
- Sentença de parcial procedência com sucumbência
recíproca
Recurso
da
autora
parcialmente
provido.”
(Apelação Cível no 1007493-74.2014.8.26.0566, Rel. Des.
Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público, j. em
02/06/2015)
Nessa ordem de ideias, cumpre ainda lembrar
que o artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296, de 23/12/2008, que
estabelece a responsabilidade do antigo proprietário do veículo pela
não comunicação da transferência da propriedade no prazo legal, foi
declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, nos termos do acórdão com o seguinte teor:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 6o, inciso II,
da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, do Estado de São
Paulo,
que
atribui
responsabilidade
tributária
ao
ex-
proprietário de veículo automotor para o pagamento de
IPVA - O dispositivo em comento constitui novo fato gerador
do tributo para terceiro que sequer integra a relação
tributária - Violação dos artigos 146, III, alínea 'a', 150, inciso
IV, 155, inciso III, todos da Constituição Federal, ao art. 121,
inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como ao art.
1.228, do Código Civil Incidente procedente - Artigo 6o, inciso
II, da Lei Estadual no 13.296/2008, de São Paulo, que dispõe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004771-74.2019.8.26.0604 -Voto no 39.860
6
que 'são responsáveis pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais o proprietário de veículo automotor que o
alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no
Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta)
dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o
momento da alienação e o do conhecimento desta pela
autoridade responsável' - O artigo 134, do Código de Trânsito
Brasileiro atribui responsabilidade semelhante à da norma
impugnada, ex vi: 'No caso de transferência de propriedade,
o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo
de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de
ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação' -
Não obstante a semelhança entre os dispositivos, cumpre
trazer à baila, recente jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça que sumulou o entendimento de que o artigo 134,
do CTB não se aplica às relações tributárias 'Súmula no 585: A
responsabilidade solidária do exproprietário, prevista no
artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange
o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere
ao período posterior à sua alienação'". (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000, Relator
Alex Zilenovski, Órgão Especial, j. em 11/04/2018)
No caso em testilha, a alienação do veículo está
provada nos autos (fls. 25), circunstância que exonera a Autora das
obrigações tributárias incidentes sobre o bem, desde a data da venda,
ocorrida em 29/12/2011.
Nesse
contexto,
diante
da
inquestionável
transferência do veículo, sucedida antes da ocorrência do fato gerador
do IPVA cobrado, e do reconhecimento da inconstitucionalidade da
norma que autoriza a responsabilização solidária do ex-proprietário, em
casos como o presente, o pedido deve ser acolhido para julgar
procedente a demanda e reconhecer a inexigibilidade dos débitos de
IPVA posteriores à alienação do veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004771-74.2019.8.26.0604 -Voto no 39.860
7
Diante desse contexto, de rigor a reforma da r.
sentença para reconhecer a ausência de propriedade atual da Autora
em relação ao veículo Fiat, modelo Uno Mille Fire, 1.0, 2007/2008,
Renavan 928710173 e placa DXD 2095, declarando inexigíveis os débitos
de IPVA posteriores à alienação do mesmo, devendo também ser
cancelado qualquer protesto, assim como retirado o seu nome do
cadastro da Dívida Ativa e do CADIN, que tenha como origem o débito
aqui discutido.
Em face da sucumbência, condena-se a Ré ao
pagamento das custas processuais e despesas processuais mais
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, incluído nesse
“quantum” os recursais (art. 85, § 8o c.c. § 11, do CPC).
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso
de apelação.
MARREY UINT
Relator